Tribunal: STJ
Processo: 2252365-76.2024.8.26.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2220801 - SP (2025/0238135-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: PDG SPE 38 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADO
: THIAGO MAHFUZ VEZZI - PR068865
AGRAVADO
: ADILSON DONIZETTI DA COSTA JUNIOR
ADVOGADOS
: ADRIANA GOMES MARCENA - SP265087
RENATO DURANTE - SP177831
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

AGRAVO INTERNO.
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
ORDEM
DE
PENHORA.
FLEXIBILIZAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu de recurso especial,
em razão da ausência de prequestionamento e da aplicação de óbices das Súmulas n.
211 do STJ e 282 do STF.
2. O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
e
, da
art. 105,
a
c
Constituição Federal, alegando violação dos arts. 49 e 59 da Lei n. 11.101/2005 e
dos arts. 835 e 866 do CPC, além de divergência jurisprudencial.
3. A decisão agravada considerou que a ordem de penhora não possui caráter
absoluto, podendo ser flexibilizada conforme as circunstâncias do caso concreto, em
conformidade com a jurisprudência do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se do recurso especial se pode conhecer
diante da ausência de prequestionamento explícito ou implícito dos dispositivos
legais apontados e se a flexibilização da ordem de penhora, conforme as
circunstâncias do caso concreto, está em conformidade com a jurisprudência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA52027701 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/11/2025 19:08:28
Publicação no DJEN/CNJ de 06/11/2025. Código de Controle do Documento: 0f5bb907-fa67-42af-be57-de349b4c6bdd

5. A ausência de prequestionamento explícito ou implícito dos arts. 49 e 59 da Lei
n. 11.101/2005 impede o conhecimento do recurso especial, nos termos das Súmulas
n. 211 do STJ e 282 do STF.
6. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a ordem de preferência da
penhora prevista no
do CPC não possui caráter absoluto, podendo ser
art. 835
flexibilizada conforme as particularidades do caso concreto.
7. A decisão agravada está em conformidade com o entendimento do STJ, atraindo a
incidência da Súmula n. 83 do STJ, que impede o provimento do recurso especial
pela alínea do
III, da Constituição Federal.
a
art. 105,
IV. DISPOSITIVO
8. Resultado do Julgamento: Agravo interno desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.101/2005, arts. 49 e 59; CPC, arts. 835 e
866; CF/1988,
III, e .
art. 105,
a c
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no
Min. Paulo
AREsp 2.075.900/MS,
de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 28.11.2022; STJ, AgInt no
Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
REsp 2.105.792/MG,
10.06.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
28/10/2025 03/11/2025,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
04 de novembro de 2025

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA52027701 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/11/2025 19:08:28
Publicação no DJEN/CNJ de 06/11/2025. Código de Controle do Documento: 0f5bb907-fa67-42af-be57-de349b4c6bdd

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2220801 - SP (2025/0238135-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: PDG SPE 38 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
LTDA
ADVOGADO
: THIAGO MAHFUZ VEZZI - PR068865
AGRAVADO
: ADILSON DONIZETTI DA COSTA JUNIOR
ADVOGADOS
: ADRIANA GOMES MARCENA - SP265087
RENATO DURANTE - SP177831
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

AGRAVO INTERNO. RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ORDEM
DE
PENHORA.
FLEXIBILIZAÇÃO.
AGRAVO
INTERNO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu de recurso especial,
em razão da ausência de prequestionamento e da aplicação de óbices das Súmulas
n. 211 do STJ e 282 do STF.
2. O recurso especial foi interposto com fundamento no art. 105, III, e , da
a
c
Constituição Federal, alegando violação dos arts. 49 e 59 da Lei n. 11.101/2005 e
dos arts. 835 e 866 do CPC, além de divergência jurisprudencial.
3. A decisão agravada considerou que a ordem de penhora não possui caráter
absoluto, podendo ser flexibilizada conforme as circunstâncias do caso concreto,
em conformidade com a jurisprudência do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA51178726 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/10/2025 20:52:20
Código de Controle do Documento: 553ed649-101d-48ef-8a6a-59271c4c47e1

4. A questão em discussão consiste em saber se do recurso especial se pode
conhecer diante da ausência de prequestionamento explícito ou implícito dos
dispositivos legais apontados e se a flexibilização da ordem de penhora, conforme
as circunstâncias do caso concreto, está em conformidade com a jurisprudência do
STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A ausência de prequestionamento explícito ou implícito dos arts. 49 e 59 da Lei
n. 11.101/2005 impede o conhecimento do recurso especial, nos termos das
Súmulas n. 211 do STJ e 282 do STF.
6. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a ordem de preferência da
penhora prevista no art. 835 do CPC não possui caráter absoluto, podendo ser
flexibilizada conforme as particularidades do caso concreto.
7. A decisão agravada está em conformidade com o entendimento do STJ, atraindo
a incidência da Súmula n. 83 do STJ, que impede o provimento do recurso especial
pela alínea do art. 105, III, da Constituição Federal.
a
IV. DISPOSITIVO
8. Resultado do Julgamento: Agravo interno desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.101/2005, arts. 49 e 59; CPC, arts. 835 e
866; CF/1988, art. 105, III, e .
a
c
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.075.900/MS, Min. Paulo
de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 28.11.2022; STJ, AgInt no
REsp 2.105.792/MG, Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
10.06.2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por PDG SPE 38
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. contra a decisão de fls. 419-422,
que não conheceu do recurso especial.
A parte agravante alega que o acórdão atacado violou lei federal, sendo
plenamente cabível o recurso especial, pois estariam presentes as causas
Documento eletrônico VDA51178726 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/10/2025 20:52:20
Código de Controle do Documento: 553ed649-101d-48ef-8a6a-59271c4c47e1

processuais necessárias para a reforma do decisório. Afirma que o recurso especial
foi interposto com fundamento no art. 105, III, , da Constituição Federal, e que a
a
decisão recorrida contrariou os arts. 393, 884 e 944 do Código Civil, além de negar
vigência aos arts. 805 e 835 do Código de Processo Civil.
Sustenta que o requisito do prequestionamento foi atendido, pois a
matéria foi amplamente debatida no acórdão recorrido, caracterizando
prequestionamento implícito e explícito. Argumenta que a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça admite o prequestionamento desde que a questão
tenha sido apreciada pela Corte de Apelação, mesmo sem menção expressa ao
dispositivo legal.
Requer o provimento do agravo interno para que seja realizado o juízo
de retratação, reformando a decisão agravada, ou, não sendo este o caso, que o
agravo interno seja submetido à apreciação colegiada com seu consequente
provimento para o reconhecimento e provimento do recurso especial.
Nas contrarrazões, a parte agravada aduz que o recurso interposto pela
agravante não possui amparo ou fundamento legal, sendo apenas uma tentativa de
procrastinar o feito. Afirma que a decisão agravada está devidamente
fundamentada e deve ser mantida em sua integralidade. Reitera que a agravante
não preencheu os requisitos necessários para os recursos apresentados e que suas
medidas judiciais visam apenas tumultuar o processo. Requer a aplicação de multa
à agravante por litigância de má-fé e a condenação por movimentação indevida do
Judiciário, nos termos do art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil.
É o relatório.
VOTO
Em relação ao presente reclamo, é assente no STJ que, em obediência ao
princípio da dialeticidade, cumpre à parte agravante demonstrar o desacerto da
Documento eletrônico VDA51178726 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/10/2025 20:52:20
Código de Controle do Documento: 553ed649-101d-48ef-8a6a-59271c4c47e1

decisão agravada, não se mostrando suficiente a impugnação genérica dos
fundamentos nela adotados.
No presente agravo interno, a recorrente não se desincumbiu de tal
encargo, limitando-se a repetir praticamente os mesmos argumentos do recurso
especial. A incidência dos óbices inscritos nas Súmulas n. 7 do STJ e 284 do STF.
Nesse contexto, é de rigor a manutenção da decisão agravada, cujo
inteiro teor reproduzo a seguir (fls. 419-422):

Trata-se de recurso especial interposto por PDG SPE
38
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. com fundamento no art. 105, III, a
e , da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São
c
Paulo em agravo de instrumento nos autos de cumprimento de sentença. O julgado
foi assim ementado (fl. 340):

Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença – Deferimento da penhora
sobre 10% do faturamento bruto mensal da executada – Inaplicabilidade do Tema
Repetitivo n. 769, já julgado, inclusive, ao caso – Ausência de localização de bens
suficientes para quitação do débito, bem como da indicação de outro meio menos
oneroso – Legitimidade da constrição impugnada – Art. 835, X, do Código de
Processo Civil – Ordem de preferência da penhora não dotada de caráter absoluto –
Falta de demonstração mínima da onerosidade do percentual fixado na origem,
sobretudo diante do encerramento da recuperação judicial – Necessidade somente da
nomeação de administrador na origem, art. 866, § 2o, do Código de Processo Civil –
Possibilidade da apuração de eventual excesso, situação por ora não verificada –
Litigância temerária não caracterizada – Recurso provido, em parte, com
determinação.

Não foram opostos embargos de declaração.
No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 49 e 59 da Lei n. 11.101/2005, pois a decisão recorrida determinou a
penhora de faturamento mesmo após o encerramento do processo de recuperação
judicial, violando a proteção legal conferida ao devedor;
b) 835 e 866 do CPC, visto que a penhora sobre o faturamento foi deferida
sem observância da ordem legal e sem nomeação de administrador depositário.
Alega que houve ofensa ao Tema n. 769 do STJ, porquanto a suspensão dos
processos que tratam da penhora sobre faturamento deveria ser aplicada ao caso em
questão.
Documento eletrônico VDA51178726 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/10/2025 20:52:20
Código de Controle do Documento: 553ed649-101d-48ef-8a6a-59271c4c47e1

Requer o provimento do recurso para que se determine a extinção da
execução, tendo em vista a concursalidade do crédito e sua submissão ao plano de
recuperação judicial.
Nas contrarrazões, a parte recorrida aduz que o recurso especial interposto por
PDG SPE 38 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. não possui os
requisitos mínimos para admissibilidade e que a tese apresentada já foi devidamente
julgada, devendo ser mantido o acórdão recorrido (fls. 388-396).
O recurso especial foi admitido (fls. 397-398).
É o relatório. Decido.
Da reanálise do acórdão do agravo de instrumento e dos embargos
declaratórios, verifica-se que em nenhum momento os arts. 49 e 59 da Lei n. 11.101
/2005 foram considerados, e não houve oposição de embargos declaratórios.
Por isso, falta ao recurso especial o requisito do prequestionamento da tese
recursal. Trata-se de requisito constitucional indispensável para o acesso à instância
especial.
Incide na espécie a Súmula n. 211 do STJ: "Inadmissível recurso especial
quanto a questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi
apreciada pelo Tribunal
".
a quo
Da mesma sorte, incide, por analogia, a Súmula n. 282 do STF, que versa
sobre o óbice decorrente da ausência de prequestionamento: “É inadmissível o
recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal
suscitada”.
Nessa parte, portanto, o recurso não merece conhecimento.
Em relação à alegada violação dos artigos 835 e 866 do CPC, a conclusão do
TJSP está em consonância com o entendimento do STJ. Veja-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO .
SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA EM DINHEIRO. ORDEM DE PREFERÊNCIA
DA PENHORA. CARÁTER RELATIVO. ALEGADA OFENSA AO ART . 1.022
DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO DE MATÉRIA FÁTICO-
PROBATÓRIA . IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 07/STJ. AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A ALTERAÇÃO DA DECISÃO
RECORRIDA .
[...]
2. Pacífico o entendimento desta Corte de que a ordem de preferência da
penhora não tem caráter absoluto, podendo ser flexibilizada em atenção às
particularidades do caso concreto.
3. Elidir as conclusões do aresto impugnado, bem como analisar o pleito da
parte agravante, sobretudo no que tange às circunstâncias do caso que permitem a
alteração da ordem de preferência estabelecida no art . 835 do CPC/2015,
demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado
nesta sede especial, a teor da Súmula N. 07/STJ.
Documento eletrônico VDA51178726 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/10/2025 20:52:20
Código de Controle do Documento: 553ed649-101d-48ef-8a6a-59271c4c47e1

4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt no AREsp n. 2.075.900/MS,
relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
28/11/2022
13/12/2022

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. ORDEM DE PREFERÊNCIA
DE
PENHORA
.
FLEXIBILIZAÇÃO
DE
ACORDO
COM
AS
CIRCUNSTÂNCIAS DE CADA HIPÓTESE. POSSIBILIDADE. REEXAME DE
FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ .
[...]
2. Segundo a jurisprudência desta Corte, a ordem de preferência de penhora
estabelecida no art . 835 do CPC não é absoluta, podendo ser mitigada à luz das
.
circunstâncias de cada hipótese
[...]
5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.105.792/MG, relatora
Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
10/6/2024
12/6/2024
, destaquei.)

Tal situação atrai a incidência da Súmula n. 83 do STJ, aplicável também à
recurso pela alínea do permissivo constitucional.
a
Por fim, o Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial em relação à
suposta aplicação do Tema n. 769 do STJ ao presente caso.
Ante o exposto,
.
não conheço do recurso especial
Publique-se. Intimem-se.

Ressalte-se que os argumentos apresentados pela parte agravante são
insuficientes para infirmar a decisão agravada. A recorrente não logrou demonstrar
o prequestionamento dos arts. 49 e 59 da Lei n. 11.101/2005, limitando-se a
reiterar a tese de violação. A ausência de debate prévio da matéria pelo Tribunal de
origem impede o conhecimento do recurso especial no ponto, nos termos das
Súmulas n. 211 do STJ e 282 do STF.
Quanto à alegada ofensa aos arts. 835 e 866 do CPC, a decisão
monocrática assentou, com base na jurisprudência pacífica desta Corte, que a
ordem de preferência da penhora não é absoluta, podendo ser flexibilizada diante
das circunstâncias do caso concreto.
Documento eletrônico VDA51178726 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/10/2025 20:52:20
Código de Controle do Documento: 553ed649-101d-48ef-8a6a-59271c4c47e1

O acórdão recorrido, ao manter a penhora sobre o faturamento diante da
ausência de outros bens, decidiu em conformidade com o entendimento do STJ, o
que atrai a incidência da Súmula n. 83 do STJ.
Portanto, a parte recorrente não logrou êxito em apresentar argumentos
suficientes que justificassem a revisão da decisão agravada, que deve ser mantida.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA51178726 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/10/2025 20:52:20
Código de Controle do Documento: 553ed649-101d-48ef-8a6a-59271c4c47e1

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no REsp 2.220.801 / SP
Número Registro: 2025/0238135-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00014545620218260009
00053021720228260009
00136307820188260007
10249143920228260100
136307820188260007
14545620218260009
20551936320238260000
22244118920238260000
22523657620248260000 53021720228260009
Sessão Virtual de
a
28/10/2025
03/11/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : PDG SPE 38 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADO
: THIAGO MAHFUZ VEZZI - PR068865
RECORRIDO
: ADILSON DONIZETTI DA COSTA JUNIOR
ADVOGADOS
: ADRIANA GOMES MARCENA - SP265087
RENATO DURANTE - SP177831
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : PDG SPE 38 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADO
: THIAGO MAHFUZ VEZZI - PR068865
AGRAVADO
: ADILSON DONIZETTI DA COSTA JUNIOR
ADVOGADOS : ADRIANA GOMES MARCENA - SP265087
RENATO DURANTE - SP177831
Documento eletrônico VDA52002136 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 00:45:36
Código de Controle do Documento: add2535b-0637-45ae-8ff7-c8ac71d9acae

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
28/10/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
03/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 03 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52002136 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 00:45:36
Código de Controle do Documento: add2535b-0637-45ae-8ff7-c8ac71d9acae